Tribunal: STF
Processo: ARE 1598909
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO SIMPLES E ROUBO QUALIFICADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DEFENSIVO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou os acusados pela prática de crimes patrimoniais - artigos 157, § 2º, II e 157, caput, na forma do 71, todos do CP (Lucas) e 157, § 2º, II, do CP (Rullian) – às penas de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 100 (cem) dias-multa (Lucas); e 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa (Rullian).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) preliminar de nulidade do reconhecimento extrajudicial realizado sem as formalidades legais; (ii) insuficiência de provas para um decreto condenatório; (iii) reconhecimento da tentativa com relação ao delito de roubo simples (réu Lucas); e (iv) revisão da dosimetria das penas (recondução das sanções basilares no patamar mínimo e reconhecimento da menoridade relativa do acusado Lucas).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar analisada juntamente com o mérito. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas, na hipótese dos autos, notadamente pela prova oral coligida sob a égide do contraditório, corroborada pelas demais peças de informação produzidas na fase inquisitorial.
4. As disposições do artigo 226 do CPP não possuem caráter absoluto e podem ser flexibilizadas, diante da impossibilidade de se observar à risca todo o procedimento legal previsto no dispositivo e desde que haja outros elementos de convicção que tenham sido apreciados pelo Magistrado nas suas razões de decidir. Na hipótese dos autos, não merece acolhimento a alegação de ilegalidade do reconhecimento extrajudicial dos apelantes, inexistindo qualquer ofensa às garantias processuais.
5. Palavra da vítima que assume preponderante importância nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como no caso em tela, em que as declarações dos ofendidos foram confirmadas pelos depoimentos dos policiais militares que prenderam os réus pouco tempo após a prática delitiva, na posse dos bens subtraídos. Precedentes.
6. Impossibilidade de afastamento da majorante relativa ao concurso de agentes, que restou devidamente comprovada pelo vasto conjunto probatório existente nos autos, posto que evidenciada a divisão de tarefas.
7. Incabível o reconhecimento da modalidade tentada para o crime de roubo simples, perpetrado pelo acusado Lucas, haja vista a inversão da posse, ainda que por um curto período. Inteligência da Súmula nº 582 do STJ.
8. Correta incidência da continuidade delitiva para o réu Lucas, em razão da semelhança entre as condições de tempo, lugar e maneira de execução, sem qualquer insurgência das partes a respeito deste ponto.
9. Dosimetria que merece pequeno reparo, devendo as sanções basilares serem reconduzidas ao patamar mínimo e reconhecida a menoridade relativa de Lucas.
10. Abrandamento do regime de pena, para o semiaberto, nos termos do disposto no artigo 33, § 2º, b, do CP, vez que a primariedade técnica dos réus, a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Parcial provimento do recurso defensivo.
Teses de julgamento: 1. Impossibilidade de absolvição quando suficientemente comprovadas a materialidade e autoria delitivas, pelo conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal. 2. Disposições do artigo 226 do CPP não possuem caráter absoluto e podem ser flexibilizadas, desde que haja outros elementos de convicção para um decreto condenatório. 3. Palavra da vítima que assume preponderante importância em crimes contra o patrimônio, sobretudo quando em consonância com o conjunto probatório. 4. Impossibilidade de reconhecimento da tentativa, quando ocorreu a inversão da posse, ainda que por curto período.
Legislação relevante citada: CPP, art. 226; CP, arts. 33, 44, 70, 71, 77 e 157, caput e § 2º, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 231 e 582; STJ, AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 4/3/2024; TJRJ, Apelação 0210199-65.2018.8.19.0001, Des(a). GILMAR AUGUSTO TEIXEIRA, 8ª Câmara Criminal, j. em 06/03/2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente